Tribunal: CARF
Processo: 11080.734543/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS E PRÊMIO PEPRO. RECEITA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS e os valores percebidos no âmbito do PEPRO configuram subvenções governamentais, classificadas contabilmente como receita, nos termos do CPC 07 (R1) e do PN CST no 112/1978. No regime não cumulativo das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, integram a base de cálculo do PIS e da Cofins todas as receitas, excluídas apenas aquelas expressamente listadas no §3o — rol taxativo que não contempla subvenções. Inaplicável o entendimento do STF sobre a Lei no 9.718/1998. A distinção entre subvenções de custeio e de investimento somente ganhou relevância após a Lei no 11.914/2009. Lançamento mantido.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS E PRÊMIO PEPRO. RECEITA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS e os valores percebidos no âmbito do PEPRO configuram subvenções governamentais, classificadas contabilmente como receita, nos termos do CPC 07 (R1) e do PN CST no 112/1978. No regime não cumulativo das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, integram a base de cálculo do PIS e da Cofins todas as receitas, excluídas apenas aquelas expressamente listadas no §3o — rol taxativo que não contempla subvenções. Inaplicável o entendimento do STF sobre a Lei no 9.718/1998. A distinção entre subvenções de custeio e de investimento somente ganhou relevância após a Lei no 11.914/2009. Lançamento mantido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734543/2012-40
ACÓRDÃO
3102-003.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC AGRÍCOLA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS E
PRÊMIO PEPRO. RECEITA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL DE EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS e os valores percebidos no âmbito do PEPRO
configuram subvenções governamentais, classificadas contabilmente como
receita, nos termos do CPC 07 (R1) e do PN CST no 112/1978. No regime
não cumulativo das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, integram a base
de cálculo do PIS e da Cofins todas as receitas, excluídas apenas aquelas
expressamente listadas no §3o — rol taxativo que não contempla
subvenções. Inaplicável o entendimento do STF sobre a Lei no 9.718/1998.
A distinção entre subvenções de custeio e de investimento somente
ganhou relevância após a Lei no 11.914/2009. Lançamento mantido.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS E
PRÊMIO PEPRO. RECEITA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL DE EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS e os valores percebidos no âmbito do PEPRO
configuram subvenções governamentais, classificadas contabilmente como
receita, nos termos do CPC 07 (R1) e do PN CST no 112/1978. No regime
não cumulativo das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, integram a base
de cálculo do PIS e da Cofins todas as receitas, excluídas apenas aquelas
expressamente listadas no §3o — rol taxativo que não contempla
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734543/2012-40
2
subvenções. Inaplicável o entendimento do STF sobre a Lei no 9.718/1998.
A distinção entre subvenções de custeio e de investimento somente
ganhou relevância após a Lei no 11.914/2009. Lançamento mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Com o objetivo de evidenciar adequadamente as particularidades da controvérsia,
transcreve-se, a seguir, o relatório elaborado pelo Juízo a quo, conforme consta do acórdão
recorrido:
Trata-se de autos de infração relativos à Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social – Cofins e ao Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS não cumulativos, lavrados em 12/11/2012 relativamente aos períodos
de 10/2007 a 12/2008, que constituíram crédito tributário no montante total de
R$ 1.920.496,26 (Cofins – R$ 1.577.921,25 e PIS – R$ 342.575,01), somados o
principal, multa de ofício e juros de mora (efls. 215/213).
O Relatório de Ação Fiscal integrante destes autos de infração assim
consigna sobre as irregularidades constatadas (e-fls. 232/239):
II. DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734543/2012-40
3
3. A interessada atua no setor agropecuário e a maior parte de suas receitas
é oriunda da venda de produtos agrícolas tanto no mercado interno como
externo.
4. No curso da ação fiscal detectei irregularidades, com repercussão sob o
aspecto tributário. Os fatos e procedimentos relacionados com as
irregularidades detectadas estão descritos nos itens a seguir.
1 - Receitas Não Incluídas na Apuração da Base de Cálculo
Créditos Presumidos de ICMS oriundos de incentivos fiscais estaduais
5. Durante o período o contribuinte supranominado recebeu créditos fiscais
presumidos do ICMS oriundos de incentivos fiscais estaduais, sendo que o
contribuinte após intimado apresentou os demonstrativos de cálculos
referentes aos seguinte estados Goiás, e Mato Grosso do Sul. Apesar de não
haver base legal para a exclusão destes valores da Base de Cálculo da Cofins
e do Pis/Pasep o contribuinte deixou de oferecer à tribulação tais valores,
afrontando portanto a legislação sobre o assunto.
6. Tais créditos foram recebidos através das fazendas Pamplona no estado
de Goiás e Planalto no estado do Mato Grosso do Sul, em relação ao estado
de Goiás o crédito diz respeito a um incentivo denominado Programa de
Incentivo ao Produtor de Algodão - PROALGO e Fundo de Incentivo a
Cultura do Algodão - FIALGO, tudo conforme disposto na lei estadual n°
13.506/99.
7. Em relação ao estado do Mato Grosso do Sul o contribuinte recebeu
créditos presumidos de ICMS denominado PDAGRO, instituído através da
Lei Estadual n° 9.716/99.
8. Os valores recebidos a título de crédito fiscal presumido do ICMS compõe
a base de cálculo das contribuições para o Pis/Pasep e para a Cofins visto
que enquadram-se no conceito de Receita conforme dispõe o artigo 1o da
lei 10.833/2003 abaixo transcrito (grifou-se).
...
10. Analisando-se atentamente o texto legal, constata-se que a redação do
"caput" e do § 1 a lei generalizou o alcance da incidência das contribuições
para o Pis/Pasep e para a Cofins, sendo que o mesmo não acontece quando
se trata de exclusões da base de cálculo da referida contribuição, onde as
hipóteses restringem-se ao disposto no § 3o incisos I à VI do art. Io da Lei
10.833/2003.
11. Considerando-se que as receitas obtidas á titulo de Crédito Presumido
de ICMS não estão entre as enumeradas no art. 3 do art. 1° da Lei
10.833/2003 e da Lei 10.637/2002, conclui-se que tais valores devem
compor a apuração da base de Calculo da Cofins e do Pis/Pasep, pois caso o
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734543/2012-40
4
entendimento fosse contrário estaria sendo concedido a interessada um
beneficio sem qualquer amparo legal.
12. Não obstante isso a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil,
tanto em soluções de consulta como em julgamentos através dos seus
órgãos administrativos de julgamento, inúmeras vezes se manifestou sob
este tema conforme ementas à seguir:
...
Prêmios em Operações com o Governo Federal - Mercado Externo
16. Não obstante o crédito presumido de ICMS o contribuinte também
deixou de oferecer a tributação as receitas auferidas a título de Prêmios em
Operações com o Governo Federal.
17. O contribuinte equivocou-se ao confundir o premio PEPRO com a
receita de exportação nos casos em que o produto adquirido foi exportado,
cumpre informar que não há vinculação entre a receita operacional relativa
ao prêmio ganho e à receita de exportação auferida em função da
comercialização do produto, receita esta que não sofre incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep na forma dos art. 5o , inciso I, da Lei n°
10.637, de 2002, e da Cofins conforme art. 6o , inciso I, da Lei n° 10.833, de
2003. Em se tratando de norma que implica desoneração tributária (não
incidência das contribuições devidas) não se pode dar a ela interpretação
extensiva, consoante regra de hermenêutica consagrada no art. 111 do
Código Tributário Nacional (CTN), Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
18. Quanto à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, cabe aferir se essa
receita encontra-se ou não sujeita à incidência dessas contribuições.
...
21. Tendo em vista, portanto, que as subvenções econômicas auferidas pelo
contribuinte constituem-se em receita, haverá sobre elas a incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na forma dos dispositivos legais
acima transcritos ainda que os produtos tenham sido exportados, uma vez
que a receita auferida com o referido "premio" não pode ser confundida
com a receita decorrente da venda no mercado externo.
Cientificada dessa autuação em 14/11/2012 (e-fl. 242), a interessada
apresentou a correspondente impugnação em 12/12/2012 (e-fls. 244/271),
alegando, fundamentalmente, o que se evidencia nos excertos a seguir
colacionados:
2. RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO
2.1 A VALIDADE DA EXCLUSÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS E DE
VALORES AUFERIDOS A TÍTULO DE PRÊMIO EM OPERAÇÕES COM O
GOVERNO FEDERAL DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734543/2012-40
5
2.1.1 Nos termos das autuações, a Impugnante teria excluído
indevidamente da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS o
montante relativo a créditos presumidos de ICMS e, também, aquele
recebido a título de prêmio em operações com o governo federal. De
acordo com a fiscalização, o §1° do art. 1o das Leis n°. 10.637/02 e
10.833/03, segundo os quais a base de cálculo das contribuições é a
totalidade das receitas, não permitiria a mencionada exclusão.
Esse entendimento, porém, não merece prosperar.
2.1.2 . Em primeiro lugar, porque o conceito de receita bruta não pode ser
interpretado da forma tão elástica como sustentada. É que, embora os
dispositivos acima referidos mencionem a "totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica", sendo irrelevante a "classificação contábil", o
Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, principalmente em duas
oportunidades, a respeito do conceito de receita bruta de modo mais
restrito.
...
2.1.7 Diante disso, o conceito legal de receita bruta não é aquele
preconizado pela fiscalização. Em verdade, o conceito legal de receita bruta
corresponde, apenas, ao produto das vendas de mercadorias e da
prestação de serviços de qualquer natureza. Mas se o crédito presumido de
ICMS e o valor recebido a titulo de Prêmio Equalizador constituem, como os
próprios Autos de Infração reconhecem, subvenções conferidas pelo
Estado, eles não se enquadram no conceito de faturamento, pois não são
provenientes das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de
qualquer natureza, e sim advindos da atividade de fomento e investimento
do Estado. O correto exame da legislação conduz, portanto, à conclusão de
que os valores decorrentes de créditos presumidos de ICMS e de Prêmio
Equalizador pago ao produtor não devem ser incluídos na base de cálculo
das contribuições para o PIS e a COFINS.
2.1.8 Em segundo lugar, independente da vinculação da decisão do STF, o
correto exame da legislação conduz à conclusão de que os valores
decorrentes de créditos presumidos de ICMS e de Prêmio Equalizador
(PEPRO) não devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições para
o PIS e a COFINS. É que esses valores não são entradas ou acréscimos, mas
mera cobertura de custos e, por essa razão, não podem ser enquadrados
como receitas.
2.1.9 Com efeito, os créditos de ICMS são concedidos pelos Estados para
compensar os custos que determinados produtores e comerciantes de
cereais enfrentam relativamente a outros Estados. Da mesma forma, as
receitas auferidas por Prêmio Equalizador pago ao produtor destinam-se a
cobrir os custos inerentes à produção destinada à venda, pelo
produtor/cooperativa, por valor equivalente à diferença entre o Preço
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734543/2012-40
6
Mínimo estabelecido pelo Governo Federal e o valor do Prêmio Equalizador
arrematado em leilão. Ou seja, são formas de ressarcimento dos custos que
as empresas têm para obter a matéria prima necessária à consecução de
sua produção e para comercializá-la. Eles não revelam riqueza nova, mas,
em vez disso, constituem mera recuperação de custos suportados pelos
contribuintes. Sendo assim, em hipótese alguma podem se enquadrar no
conceito de receita, pois essa revela, precisamente, uma riqueza nova que
ingressa em caráter permanente no patrimônio do contribuinte.
...
2.1.16 Como se percebe, é irrelevante que o contribuinte esteja sujeito ao
regime não-cumulativo de tributação, disciplinado pelas Leis n°. 10.637/02
e 10.833/03, e não à disciplina da Lei n° 9.718/98. Conforme defendido, a
exigência fiscal não está relacionada à diferença existente entre os
conceitos de receita e de faturamento como quer fazer crer a Receita
Federal, mas ao próprio conceito de receita.
2.1.17 É dizer: a incidência de PIS e COFINS sobre créditos presumidos de
ICMS e sobre subvenção consubstanciada em Prêmio Equalizador deve ser
afastada, tendo em vista que tais valores não constituem receita. O crédito
presumido de ICMS é uma técnica de redução do tributo devido, não
denotando qualquer manifestação de riqueza. Do mesmo modo, a
subvenção econômica paga pelo governo federal a título de Prêmio
Equalizador (PEPRO) é uma cifra destinada ao ressarcimento do produtor
para cobrir o próprio valor despendido no giro da operação.
...
2.1.20 Ademais, qualquer conclusão em sentido contrário seria
incompatível com a própria conduta da Receita Federal, que, a título
comparativo, considera que os créditos decorrentes da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não constituem receita bruta para fins de apuração
das bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Esse posicionamento foi
expressamente consagrado no Ato Declaratório Interpretativo da Secretaria
da Receita Federal n°. 3, de 29 de março de 2007:
...
2.1.21 Ora, tal entendimento segue a lógica defendida pela Impugnante,
uma vez que estes valores não correspondem ao conceito legal de receita e,
portanto, não podem ser considerado como tal para fins de Imposto de
Renda ou Contribuição Social sobre o Lucro Liquido. Nesse sentido, destaca-
se que não há nada que justifique tratamento jurídico diverso deste aos
créditos presumidos de ICMS e ao Prêmio Equalizador pago pelo governo a
titulo de subvenção.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734543/2012-40
7
2.1.22 Em terceiro lugar, não se podem considerar os créditos presumidos
de ICMS como receita tributável pelas contribuições sociais para o PIS e a
COFINS porque isso levaria à incontornável violação do princípio federativo.
É que a União Federal estaria intervindo na atividade de fomento e de
investimento dos Estados, restringindo, por meio da tributação, atividades
que os Estados querem estimular.
...
2.1.24 Em suma, os argumentos precedentes atestam, de um lado, a total
correção do entendimento da Impugnante, no sentido de não incluir na
base de cálculo do PIS e da COFINS os valores referentes aos créditos
presumidos de ICMS nem os recebidos a título de Prêmio Equalizador, por
não se enquadrarem no conceito de receita e, de outro, a total incorreção
do entendimento da autoridade fiscal, no sentido de que esses valores
foram excluídos indevidamente pela Impugnante.
2.1.25 Como cabalmente demonstrado, estes valores não integram a base
de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS, pois: (1) não se
enquadram no conceito vinculante de receita como sendo o produto da
venda de mercadorias e prestação de serviços; (2) não constituem receita,
mas recuperação de custos. Ainda, no que se refere exclusivamente aos
valores relativos aos créditos presumidos de ICMS, (3) não podem ser
atingidos pela tributação da União Federal, sob pena de violação ao
principio federativo.
Por unanimidade de votos, a 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP) decidiu pela improcedência da impugnação apresentada pela
empresa, ora Recorrente, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2008
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS. RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
Os benefícios fiscais concedidos pelos governos estaduais ou federal às pessoas
jurídicas caracterizam-se como subvenções, as quais devem ser reconhecidas
como receitas, e, como tal, integram a base de cálculo das contribuições do
regime não cumulativo nos termos da legislação vigente no período.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2008
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS. RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
Os benefícios fiscais concedidos pelos governos estaduais ou federal às pessoas
jurídicas caracterizam-se como subvenções, as quais devem ser reconhecidas
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734543/2012-40
8
como receitas, e, como tal, integram a base de cálculo das contribuições do
regime não cumulativo nos termos da legislação vigente no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário, alicerçado em
fundamentos fático-jurídicos semelhantes àqueles apresentados em impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Em síntese, a autuação decorre da constatação de omissão de receitas relativas a
créditos presumidos de ICMS e a valores percebidos no âmbito do Programa de Equalização de
Preços – PEPRO, montantes não oferecidos à tributação do PIS e da Cofins.
O juízo a quo entendeu que tais parcelas possuem natureza jurídica de subvenções
governamentais, conforme definido no CPC 07 (R1) e no Parecer Normativo CST no 112/1978,
sendo, portanto, classificadas contabilmente como receita.
Estando a Recorrente submetida ao regime não cumulativo (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), tais valores integram a base de cálculo das contribuições, haja vista que somente
as exclusões expressamente previstas no §3o das referidas leis podem ser deduzidas — e
subvenções não se encontram entre elas.
Em sede recursal, a Recorrente sustenta que os valores recebidos não
configurariam receita, mas mera recuperação de custos. Contudo, as alegações não encontram
amparo legal nem contábil. Conforme bem assentado pela instância a quo, as subvenções em
questão configuram acréscimos patrimoniais, registrados como receita, por aumentarem a
capacidade econômica da pessoa jurídica sem corresponderem a obrigações de restituição. Tal
compreensão é reforçada pelo CPC 07 (R1), pelo PN CST no 112/1978, pela Solução de Divergência
no 13/2011 e pela sistemática introduzida pela Lei no 12.973/2014, aplicável como parâmetro
interpretativo.
Após exame detido dos autos, verifica-se que tais alegações não se sustentam.
A Recorrente não apresenta fundamento jurídico ou contábil capaz de afastar a
natureza de receita atribuída às subvenções pelos normativos técnicos obrigatórios (CPC 07 R1),
pela legislação fiscal e pela jurisprudência administrativa consolidada. Conforme assentado pelo
juízo a quo, créditos presumidos de ICMS e prêmios PEPRO são subvenções concedidas pelo poder
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734543/2012-40
9
público, constituindo acréscimos patrimoniais que elevam o ativo da pessoa jurídica sem
contrapartida de passivo — enquadrando-se, portanto, no conceito de receita tributável, nos
termos da Lei no 12.973/2014.
No período autuado (10/2007 a 12/2008), vigia a redação original das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, segundo a qual todas as receitas, independentemente de
denominação ou classificação contábil, integram a base das contribuições, excluídas apenas
aquelas previstas no §3o — rol taxativo, que não prevê exclusão para subvenções. A disciplina
diferenciada para subvenções de investimento somente foi instituída a partir da Lei no
11.914/2009, razão pela qual é inaplicável ao lapso fiscal autuado.
O entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo da Lei no 9.718/1998 é irrelevante, pois tal diploma não rege o regime não cumulativo. Da
mesma forma, decisões isoladas citadas pela Recorrente não possuem efeito vinculante. Ressalte-
se, ainda, que não compete à esfera administrativa afastar dispositivos legais sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos reiteradamente afirmados pelo CARF.
A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que subvenções
governamentais integram a base de cálculo do PIS e da Cofins no regime não cumulativo, salvo
previsão legal expressa de exclusão, o que não ocorre no presente caso. No mesmo sentido tem
decidido o STJ:
Subvenções constituem receita e integram a base de cálculo, salvo previsão legal
expressa de exclusão.
Somente após a Lei no 11.914/2009 surgiu disciplina especial para subvenções para
investimento, inexistente no período autuado. Não há precedente vinculante que sustente a
pretensão da Recorrente de excluir créditos presumidos de ICMS ou valores do PEPRO da base das
contribuições.
Dessa forma, correta a decisão recorrida, subsistindo integralmente o lançamento
fiscal.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 383
DF CARF MF
Original